Tribunal: TJDFT
Processo: 0709114-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS INDEFERIDOS. ALIMENTANDO MAIOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Mantém-se a decisão que indeferiu a fixação de alimentos provisórios para filha maior (23 anos) e capaz, ante a inexistência de prova inequívoca de que não possui meios de prover integralmente, por si mesma, as despesas necessárias à sua subsistência, devendo-se aguardar dilação probatória a ser realizada na origem.

2. Negou-se provimento ao agravo.